Tribunal: STF
Processo: ARE 1603845
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 175) opostos contra decisão monocrática,  na qual foi negado seguimento ao recurso com fundamento na Súmula 281 do STF (eDOC 174).
Nas razões dos presentes embargos, a parte Embargante alega a ocorrência de vícios do art. 1.022 do CPC, com apoio, em síntese, nos seguintes argumentos (eDOC 175, pp. 3-4):

“(...) Todos os meios recursais foram interpostos, debatidos e explicitados , através do Recurso Inominado, Embargos de Declaração, Uniformização de Interpretação de Lei Federal, Agravo de Decisão Denegatória e Recurso Extraordinário, a fim de que fossem apreciados, através do entendimento da legislação vigente, que assegura o direito da Embargante, na qualidade de cônjuge, ora não apreciados. 
Cumpre esclarecer que, a própria legislação previdenciária militar, Lei 3765/60, no seu artigo 7º, inciso I, com nova redação da Lei 13954/2019, não deixam duvidas que a Embargante se encontra na primeira ordem prioritária para a habilitação à pensão pós-morte deixada pelo falecido, como cônjuge, uma vez que a Embargante não foi excluída da ordem prioritária da lista de dependentes e beneficiários do falecido e se encontra atualmente na qualidade de viúva.”

Ao final, requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados, esclarecendo-se os fundamentos da decisão agravada.  
É o relatório. Decido. 
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
Com efeito, reputo não assistir razão à parte Embargante.
É que, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados.
Restou claro, na decisão embargada, suficientemente fundamentada, que o recurso de agravo com recurso extraordinário é  inadmissível em razão da incidência, no caso concreto, da Súmula 281 do STF, conforme firme jurisprudência desta Corte, cristalizada no referido enunciado sumular.    
Deve ser, portanto, mantida a decisão ora embargada. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF e no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.
 
Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente